Tribunal: STF
Processo: RE 130990
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-31
Data de publicação: 1993-08-31

Ementa:
EMENTA:   -   Ação   ordinaria   de   indenização.  Sistema
diferenciado de tarifas nas linhas de integração com o metro.
          -  Inexistência de  ofensa ao  inciso II  do artigo  167 da
Emenda  Constitucional n. 1/69  pela circunstancia  de, nas linhas de
integração,  a tarifa  aplicada ao  usuario que  se utiliza também do
metro  ser menor do  que a  aplicada ao passageiro  que não usa desse
sistema integrado.
          Recursos extraordinários não conhecidos.